Tribunal: STF
Processo: ARE 865641
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELO PLENÁRIO NO JULGAMENTO DA ADI 2.111-MC, REL. MIN. SYDNEY SANCHES. CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA LEI 9.876/99. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTAÇÃO CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA NA APRECIAÇÃO DO ARE 664.340-RG, DE MINHA RELATORIA, TEMA 634.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.